Tribunal: TJMT
Processo: 1009017-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009017-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVANTE), WILSON FRANCELINO DE JESUS - CPF: 485.543.401-91 (AGRAVADO), RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.265.021-50 (ADVOGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO DE ADESÃO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA PARA ANALISAR A VALIDADE – EXCLUSIVIDADE DO JUÍZO ARBITRAL – PRINCÍPIO
KOMPETENZ-KOMPETENZ
- DECISÃO REFORMADA – AÇÃO EXTINTA – APLICABILIDADE DO EFEITO TRANSLATIVO - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I -
O princípio
Kompetenz-Kompetenz
, positivado no art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.

II -
A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Dano Material e Moral, de no 0014647-44.2019.8.11.0004, ajuizada por
WILSON FRANCELINO DE JESUS
, afastou a validade da cláusula compromissória previamente acordada e, ainda, determinou a inversão do ônus da prova.

Para tanto, a agravante alega que o agravado não preencheu os requisitos autorizadores (verossimilhança nas alegações e hipossuficiência técnica) para concessão da inversão do ônus da prova.

Insiste em afirmar que a cláusula compromissória é válida, uma vez que foi firmada com assinatura cheia – expressa e em negrito - elegendo a 2a Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiãnia-GO para resolução de todas e quaisquer questões oriundas do Instrumento de contrato.

Aduz que é de competência do Árbitro decidir sobre a validade ou não da cláusula compromissória.

Pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 130393197)

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (133464670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que afastou a validade da cláusula compromissória previamente acordada e, ainda, determinou a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Conforme se infere do artigo 4o, §2o, da Lei 9.307, 23 de setembro de 1996, a cláusula compromissória, nos contratos de adesão, só terá eficácia se o aderente/consumidor tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar com a mencionada modalidade para dirimir qualquer litígio que porventura venha a surgir em razão do contrato,
in verbis
:

“Art. 4o, § 2o Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. ”

Na hipótese, não há dúvidas de que, por ocasião da assinatura do contrato, a cláusula compromissória já se encontrava incorporada aos termos contratuais, razão pela qual, a assinatura do contratante, por si só, não é bastante para conferir-lhe eficácia.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. ACÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. UNIDADE HABITACIONAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO A TERCEIRO. CLÁUSULA DE COMPROMISSO ARBITRAL. NULIDADE. MÉRITO. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MATERIAL E MORAL. INDEVIDOS. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).
Em se tratando de contrato de adesão, a legalidade da cláusula compromissária arbitral está condicionada a concordância do consumidor, não sendo suficiente a aceitação realizada no momento da assinatura do contrato.
(...). (N.U 1027012-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 21/04/2022)

No que diz respeito à inversão do ônus da prova, como consabido, ela está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço.

Nesse contexto, há fundamento bastante para autorizar a inversão do ônus da prova, uma vez que a parte agravante, na condição de fornecedora dos serviços, possui maior capacidade técnica e econômica de demonstrar a existência ou não de encargos abusivos no contrato formalizado com a parte agravada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista.
(...). (N.U 1000099-08.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CARACTERIZADA - ART. 6o, VIII, DO CDC –SÚMULA 297 DO STJ – APLICABILIDADE DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – IMPRESCINDIBILIDADE – NOVAÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO – PONTO CONTROVERTIDO DA LIDE - DOCUMENTO QUE PODE SER TRAZIDO COM FACILIDADE PELO BANCO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo a Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Caracterizada a hipossuficiência técnica do embargante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

Residindo o ponto controvertido em saber se houve ou não novação da dívida objeto da Ação de Execução, deve ser mantida a ordem de exibição dos extratos bancários, o que poderá ser realizado com facilidade pelo Banco. (N.U 1007381-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Dano Material e Moral, afastou a validade da cláusula compromissária e determinou a inversão do ônus da prova.

A análise cinge-se à possibilidade de se afastar a cláusula compromissória de arbitragem ante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, já que se trata de contrato de adesão.

A Lei no 9.307⁄96 disciplina objetivamente no art. 8o, parágrafo único, a autonomia da cláusula compromissória (princípio kompetenz-kompetenz). Portanto, a discussão e definição sobre sua existência, validade e eficácia devem ser resolvidas pelo juízo arbitral.

Confira-se:

Art. 8o A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Contudo, isso não afasta o controle posterior pela jurisdição estatal, como enunciam os arts. 32 e 33 da mesma Lei.

É nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. PRECEDENTES. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1. Contrato celebrado entre as partes com cláusula compromissória expressa, estabelecendo a arbitragem como instrumento para solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa ou reivindicação dele decorrente, e impossibilitando que as partes recorram ao Poder Judiciário para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento.

2. O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.

3. Incumbe, assim, ao juízo arbitral a decisão acerca de todas questões nascidas do contrato, inclusive a própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória.

4. A hipossuficiência reconhecida na origem não é causa suficiente para caracterização das hipóteses de exceção à cláusula Kompetenz-Kompetenz.

5. Dissídio notório do acórdão recorrido com a linha jurisprudencial do STJ acerca da questão.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp 1598220/RN, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julg. em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DO KOMPETENZ-KOMPETENZ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A hipótese dos autos não se amolda aos precedentes que versam acerca de confissão de dívida por meio de contrato e título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

3. Contrato com expressa cláusula compromissória, atraindo a arbitragem para a solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa ou reivindicação decorrente do contrato, o que impossibilita que as partes recorram ao Poder Judiciário para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento.

4. Ao árbitro incumbe o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato, além da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 425.955/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julg. em 25/02/2019, DJe 01/03/2019).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUCESSIVO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL.

1. Ação ajuizada em 19/07/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/07/2017. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se a presente ação de obrigação de fazer pode ser processada e julgada perante a justiça estatal, a despeito de cláusula compromissória arbitral firmada contratualmente entre as partes.

3. A pactuação válida de cláusula compromissória possui força vinculante, obrigando as partes da relação contratual a respeitar, para a resolução dos conflitos daí decorrentes, a competência atribuída ao árbitro.

4. Como regra, diz-se, então, que a celebração de cláusula compromissória implica a derrogação da jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato e, inclusive, decidir acerca da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória (princípio da Kompetenz-Kompetenz).

5. O juízo arbitral prevalece até mesmo para análise de medidas cautelares ou urgentes, sendo instado o Judiciário apenas em situações excepcionais que possam representar o próprio esvaimento do direito ou mesmo prejuízo às partes, a exemplo da ausência de instauração do juízo arbitral, que se sabe não ser procedimento imediato.

6. Ainda que se admita o ajuizamento - frisa-se, excepcional - de medida cautelar de sustação de protesto na Justiça Comum, os recorrentes não poderiam ter promovido o ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer nesta sede, em desobediência à cláusula compromissória firmada contratualmente entre as partes.

7. Pela cláusula compromissória entabulada, as partes expressamente elegeram Juízo Arbitral para dirimir qualquer pendência decorrente do instrumento contratual, motivo pela qual inviável que o presente processo prossiga sob a jurisdição estatal.

Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1694826/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julg. em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL - POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Em que pese a competência do tribunal arbitral não excluir a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito, esta se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32, I e 33 da Lei de Arbitragem.” (
RAC n. 0055230-96.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julg. 17/04/2019, DJe 23/04/2019).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para, determinar a manutenção da cláusula arbitral e, por conseguinte, aplicando-se o efeito translativo, extinguir a Ação, devendo o autor arcar com as custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da Ação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para dar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo o meu voto para acompanhar o 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

EM 27 DE JULHO DE 2022 (PLENARIO VIRTUAL):

RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022